Tribunal: STF
Processo: ARE 1523971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. Agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu a expedição de precatórios distintos, um de natureza alimentar, relativo ao crédito de pensionamento, e outro pelas demais verbas indenizatórias. O artigo 100, §1º, da Constituição Federal determina o caráter alimentar das indenizações por invalidez fundadas em responsabilidade civil em sentido amplo, sem distinguir se provenientes de dano material ou moral. Recurso desprovido” (eDOC 3 – ID: 72b2bee0, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que parcela do débito fazendário possui natureza alimentícia e outra parcela possui natureza comum, razão pela qual teriam que ser expedidas ordens de pagamento distintas de acordo com a preferência constitucional correspondente.



    Aduz-se que a condenação diz respeito a naturezas distintas: uma de natureza alimentar, no que se refere à pensão e outra de natureza não alimentar, no que se refere às verbas indenizatórias (dano material e moral) (...) e que (...) apenas a percepção de verbas remuneratórios, como no caso de pensão fundada em responsabilidade civil, é que ostentaria natureza alimentícia, excluindo-se, em todo caso, as verbas puramente indenizatórias, como dano moral (eDOC 5 – ID: f85c8fe2, p. 6-8). 



    Argumenta-se que a importância desta segregação da natureza das verbas se dá por conta da ordem de pagamento, uma vez que o precatório relativo à pensão seguirá a ordem preferencial e o precatório das verbas indenizatórias seguirá a ordem comum



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os valores devidos nos autos possuem natureza alimentícia, por consistirem em indenizações por invalidez fundadas em responsabilidade civil do Estado. Assentou, assim, que todo o valor do débito, independentemente de referente aos danos morais ou aos danos materiais, deve ser pago por meio da mesma ordem de pagamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A sentença (fls. 238/253) transitada em julgado condenou o Agravante a prestar a Agravada alimentos mensais, em virtude do ato ilícito e a pagar a título de dano moral de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e danos materiais de R$17.90 (dezessete reais e noventa centavos). Na fase de cumprimento da sentença se fixou o valor do crédito em R$78.331,75 (setenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), expedido o ofício requisitório a fls. 572/574. 



    O artigo 100, §1º, da Constituição Federal determina o caráter alimentar das indenizações por invalidez fundadas em responsabilidade civil, como no caso dos autos, em que a Agravada sofreu queda em via pública e suporte invalidez permanente, ainda que parcial, sem prever qualquer distinção quanto a natureza da lesão objeto do ressarcimento, de modo que não assiste razão ao Agravante.



    (...)



    O precatório foi expedido de acordo com a disposição constitucional, pois a indenização arbitrada na sentença, seja decorrente de dano material ou moral, possui origem em responsabilidade civil” (eDOC 3 – ID: 72b2bee0)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação quanto à natureza do débito indenizatório, se alimentícia ou não, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obrigação de pequeno valor.Crédito de natureza alimentícia. Precatório. Inaplicabilidade. Art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, concomitantemente com art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 3. Litigância de má-fé. Condenação do Procurador do Estado em multa e indenização. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial para excluir a multa e a indenização imposta ao advogado sujeito ao regime público. Questão prejudicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 767125 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.05.2014 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1480053 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente